Tribunal: STF
Processo: RE 87647
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
Nota promissória.
- Embora persista faculdade de o portador inserir, na nota promissória ou na letra de câmbio, a data de sua emissão, quando um ou outro não a contiver, não poderá lançar neles data posterior à da emissão real, com o fito de atender ao prazo de registro a que se refere o art. 2º do Decreto-lei nº 427, de 22 de Janeiro de 1969.
Embargo de divergência conhecidos e recebidos.